Tribunal: STF
Processo: ARE 1269108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 985).
    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal por ato do Tribunal de origem, tendo em vista a interposição de agravo contra o referido despacho.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie vertente tem-se que as questões suscitadas no apelo extremo serão apreciadas no paradigma da repercussão geral descritas no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.260.750, Tema nº 1100: em julgamento.
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 1100 da repercussão geral, para que, finalizado o julgamento do paradigma, sejam observados os procedimentos previstos nos incisos do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). .
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente